Tribunal: TJSP
Processo: 1022069-21.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Parcial acolhimento – Juros remuneratórios contratados muito acima da média de mercado apresentada pelo Banco Central do Brasil na época da celebração do contrato – Abusividade configurada – Readequação da taxa de juros remuneratórios que se impõe, ante a existência de

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Parcial acolhimento – Juros remuneratórios contratados muito acima da média de mercado apresentada pelo Banco Central do Brasil na época da celebração do contrato – Abusividade configurada – Readequação da taxa de juros remuneratórios que se impõe, ante a existência de relação de consumo e a caracterização de abusividade que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem – Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS – Tema 234) – Restituição em dobro do indébito, com correção monetária e juros de mora desde cada desembolso – Novo cálculo que deverá ser apresentado pela instituição financeira ré na fase de cumprimento de sentença – Dano moral não caracterizado – Mero aborrecimento – Honorários advocatícios sucumbenciais – Irrazoabilidade e desproporcionalidade da fixação com base no art. 85, §8o-A, do CPC, nos parâmetros sugeridos pela tabela da OAB – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.